Tribunal: STF
Processo: ARE 1530593
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS PERSONALÍSSIMOS DA AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.” (eDOC 150 – ID: a6080216, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 17, caput; 37, caput; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser possível realizar a ligação de água no imóvel em questão, ante o não atendimento aos requisitos necessários para tanto.



    Alega-se que a legislação busca garantir a integridade do sistema como um todo, prevenindo problemas de abastecimento que podem surgir se as novas conexões não forem planejadas adequadamente (...) e que (...) é crucial que o tratamento do esgoto proveniente das novas residências não cause danos ambientais futuros (eDOC 177 – ID: 7548f4e3, p. 8).



    Argumenta-se que os recorridos não demonstraram terem obtido autorização municipal para a instalação de água no imóvel, nem mesmo a regularidade da situação do imóvel. Em contrapartida, a recorrente demonstrou, por meio de vasta documentação e embasamento normativo, que o imóvel não poderia receber, pelo menos temporariamente, a referida ligação de fornecimento de água, o que demonstra ato regular por parte da Concessionária recorrente (eDOC 177 – ID: 7548f4e3, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não se desincumbiu de juntar aos autos provas de que o recorrido não teria cumprindo com as exigências necessárias para realizar a ligação do fornecimento de água e que, portanto, não subsistem provas capazes de justificar a demora na instalação do serviço de fornecimento de água. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “CONSIDERANDO: 



    I. QUE a documentação aportada aos autos comprova a situação de hipossuficiência econômico-financeira da parte recorrente/autora, de modo que vai reconhecido o direito à gratuidade da justiça. Outrossim, restou comprovado o recolhimento do preparo pela ré. 



    II. QUE, assim, os recursos preencheram os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/95, sendo o conhecimento de ambos a medida que se impõe. 



    III. QUE, em suma, alega a autora ter adquirido imóvel na cidade de Imbé/RS e em 10/09/2022, teria procurado a recorrida no intuito de solicitar a ligação do fornecimento de água e esgoto . Todavia, após uma série de empecilhos, inobstante a contratação firmada em 30/09/2022 após a vistoria realizada pelo réu no local (evento 1, CONTR6) continuou sem água em seu imóvel, impossibilitando a realização de tarefas básicas, bem como de condições dignas de desfrute de seu imóvel. E o fornecimento somente efetivou-se a partir de 23/11/2022. 



    IV. QUE, a ré, alega que não ocorreu qualquer falha na prestação de serviço no caso concreto. Aduz que a demora para o fornecimento de água se deu por culpa da autora em não seguir as regras e protocolos corretos, requerendo o provimento do pedido contraposto, onde pleiteia a condenação da autora ao pagamento das faturas atrasadas, bem como das que irão vencer. 



    V. QUE, o juízo de origem analisou os autos de maneira adequada. 



    VI. QUE, a parte ré em nenhum momento se desincumbiu de aportar aos autos provas comprobatórias de que teria eximido-se a autora de realizar as exigências para ligação do fornecimento de água, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, I do CPC.



    VII. QUE, a ré juntou ao processo apenas telas sistêmicas, as quais não são suficientes para comprovar suas alegações em razão de sua fácil manipulação e carência de dados comprobatórios. 



    VIII. QUE, assim, inexistindo provas capazes de justificar a demora implausível de instalação do serviço de fornecimento de água, ou comprovar a culpa exclusiva da recorrida/autora, não é caso de reforma da sentença. 



    IX. QUE, quanto ao pedido subsidiário de minoração do quantum indenizatório oposto pela parte ré, bem como do pedido recursal de majoração do quantum para o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), oposto pela parte autora, ambos não merecem prosperar. 



    X. QUE constata-se que o valor da indenização fixada na origem se mostrou adequado, uma vez que ponderado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 



    XI. QUE a alteração do valor fixado em primeira instância só ocorre em casos de manifesta desproporcionalidade, o que aqui não se vislumbra. 



    XII. QUE, ademais, inexiste previsão legal para imposição de condenação indenizatória com mero caráter punitivo ou pedagógico, uma vez que indenização por danos morais possui caráter exclusivamente de reparar danos causados.



    (...)



    XIII. QUE, assim, não é caso de reforma da sentença, devendo esta ser mantida por seus exatos termos. 



    É caso de NEGAR PROVIMENTO a ambos os Recursos Inominados, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos” (eDOC 150 – ID: a6080216)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de água. Obras necessárias ao regular abastecimento. Reexame de fatos e provas e de Legislação local. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1467241 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.022024 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. ENTIDADE ASSISTENCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA TARIFA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta esfera. Inexistência de ofensa aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 737485 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.08.2012 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 150 – ID: a6080216, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente